Tribunal: STM
Processo: 7000467-61.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONVERSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA PAUTA PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA. TESES DEFENSIVAS. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria absolutamente estranha ao objeto do Acórdão recorrido, os requisitos de cabimento não se mostram preenchidos. 3. Os Embargos de Declaração, opostos em sede de Recurso de Apelação, para revisitar matéria apreciada e decidida via despacho monocrático, o qual poderia ter sido desafiado mediante a interposição de Agravo Interno (preclusão temporal), são manifestamente incabíveis. 4. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser conhecidos. 5. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
20/09/2023, 22:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468439710288&evento=72169...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000467-61.2023.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: GLEYSON BARBOSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, E NÃO CONHECEU DOS PRESENTES EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

20/09/2023, 22:56
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721695139903127935468439710288&evento=72169...
2/2
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

20/09/2023, 22:56
:: 40001354859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce50ac986bea093...
1/11
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000467-61.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: GLEYSON BARBOSA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE CONVERSÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
PARA PAUTA PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA. TESES
DEFENSIVAS.
AUSÊNCIA
DE
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ACOLHIMENTO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para
sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. Se a Defesa opõe os Embargos de Declaração para discutir matéria
absolutamente estranha ao objeto do Acórdão recorrido, os requisitos
de cabimento não se mostram preenchidos.
3. Os Embargos de Declaração, opostos em sede de Recurso de
Apelação, para revisitar matéria apreciada e decidida via despacho
monocrático, o qual poderia ter sido desafiado mediante a interposição
de Agravo Interno (preclusão temporal), são manifestamente
incabíveis.
4. Inexistindo defeito no Acórdão embargado e estando a oposição
carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não devem ser
conhecidos.
5. Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos.
Decisão por unanimidade.
7000467-61.2023.7.00.0000
40001354859 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 22:56
:: 40001354859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce50ac986bea093...
2/11
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a
preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e em não conhecer
do Embargos de Declaração.
Brasília-DF, 14 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), com efeitos modificativos,
opostos pela DPU em face do Acórdão proferido pelo STM, nos autos da Apelação
(Ap) nº 7000311-10.2022.7.00.0000.
No Acórdão embargado, os Ministros, por unanimidade, negaram
provimento ao Recurso de Apelação interposto pela DPU, mantendo a condenação
do embargante à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, pela prática do
crime previsto no art. 163, caput, do CPM c/c o art. 71 do CP, concedendo-lhe o
sursis pelo período de 2 (dois) anos.
O Aresto restou assim ementado:
“[...] APELAÇÃO. DPU. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM.
PRELIMINAR DEFENSIVA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA.
MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
AUDIÊNCIA DISCIPLINAR. NOTIFICAÇÃO FORMAL. COMPARECIMENTO
OBRIGATÓRIO. TESES DEFENSIVAS. DIREITO AO SILÊNCIO. BAGATELA
IMPRÓPRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de
devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida.
Decisão unânime.
2. A notificação formal de militar para comparecer em audiência disciplinar perfaz
ordem direta, pessoal, clara e imperativa, além de constituir assunto e matéria
relativos a deveres impostos a qualquer membro das Forças Armadas.
7000467-61.2023.7.00.0000
40001354859 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 22:56
:: 40001354859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce50ac986bea093...
3/11
3. O eventual direito ao silêncio não significa que o militar poderia faltar, sem justo
motivo, à audiência disciplinar marcada pelo Comando da OM. Os vetores da
Hierarquia e da Disciplina são cruciais para o funcionamento da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica e, assim como o direito ao silêncio, também estão
previstos, com idêntica força, na Carta Magna.
4. Dessa forma, se a recusa do militar convocado fosse possível em face da
finalidade descrita pelo Comandante para a apresentação, testemunharíamos a
falência das Forças Armadas, as quais, em especial em ambientes estritamente
operacionais, jamais conseguiriam cumprir, a bom termo, as suas missões. Nesse
contexto, o chamamento do superior hierárquico deve ser prontamente respondido
pelo subordinado, sob pena de incorrer no art. 163 do CPM.
5. O militar convocado deve ater-se à ordem de comparecimento. A finalidade, ou
seja, o “para que”, no âmbito castrense, torna-se aspecto secundário a ser
esclarecido somente após a sua apresentação. Nessa base, mesmo que o militar
discorde da finalidade apresentada pelo seu Comandante para o ato, esse aspecto
jamais justificará a sua relutância em comparecer na OM.
6. O controle do efetivo da OM é dever imposto ao Comandante, o qual, caso não o
cumpra, pode ser responsabilizado. Conhecer a situação de saúde de seu
subordinado e preservar os cofres públicos, fruto do soldo percebido por eventuais
ausentes, são, dentre outros, diversos fatores que obrigam o Comandante a
monitorar os faltosos.
7. O crime de Recusa de Obediência sanciona os atos de insubordinação, tutelando,
mediante as prevenções geral e especial, os pilares da Hierarquia e da Disciplina.
Ademais, os problemas pessoais e financeiros dos militares não justificam, por si só,
o descumprimento das ordens. Nessa toada, em regra, a Bagatela Imprópria
mostra-se incompatível com as condutas subsumidas ao art. 163 do CPM.
8. Recurso não provido. Decisão por unanimidade. [...].”
O referido julgado foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico
em 23.5.2023 (Ap n° 7000311-10.2022.7.00.0000 – Evento 57).
Os presentes Aclaratórios foram opostos, tempestivamente, em
12.6.2023 (Ap n° 7000311-10.2022.7.00.0000 – Evento 63).
A DPU, em razões recursais, alega que o Acórdão embargado teria
sido omisso quanto ao seu pleito para realizar sustentação oral durante eventual
Sessão de Julgamento presencial/videoconferência, em substituição à modalidade
virtual.
A Defesa afirma que o indeferimento do pedido de conversão da
sessão de julgamento virtual é causa de nulidade, pois houve cerceamento de defesa.
Na sua óptica, a sustentação oral em julgamento presencial/videoconferência teria
7000467-61.2023.7.00.0000
40001354859 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 22:56
:: 40001354859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce50ac986bea093...
4/11
condições de influenciar no caso em comento e a existência de Voto divergente, para
absolver o seu assistido, evidenciaria, ainda mais, a necessidade de o pleito ser
atendido.
Por fim, a DPU pugna pela nulidade do Acórdão vergastado para que
outro julgamento seja realizado na modalidade presencial/videoconferência, com a
intimação da DPU para a devida realização da sustentação oral.
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 21.6.2023, com
a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) (ED nº 7000311-
10.2022.7.00.0000 – Evento 57, eventos 5 e 7).
A PGJM, em Contrarrazões da Subprocuradora Geral da Justiça
Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, pugnou, preliminarmente, pelo não
conhecimento dos ED, porquanto absolutamente incabíveis. No mérito, manifestou-
se pela rejeição dos presentes Aclaratórios (ED nº 7000467-61.2023.7.00.0000,
evento 9).
A DPU foi intimada da colocação do Recurso em pauta para o
julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED) foram opostos
tempestivamente, todavia o seu cabimento será analisado em sede preliminar.
In casu, a DPU, em favor do ex-Sd FN GLEYSON BARBOSA, busca
a anulação do Acórdão atacado para que outro julgamento seja realizado na
modalidade presencial/videoconferência, com a sua intimação para a realização da
sustentação oral, alegando, em síntese, que:
- o indeferimento do pedido de conversão da sessão de julgamento
virtual é causa de nulidade, pois teria havido cerceamento de defesa;
- a sustentação oral em julgamento presencial/videoconferência
influenciaria o deslinde do caso; e
- a existência de voto divergente, para absolver o seu assistido,
evidenciaria a necessidade de atender o pleito.
7000467-61.2023.7.00.0000
40001354859 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 22:56
:: 40001354859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce50ac986bea093...
5/11
Nesses termos, aponta suposta omissão do Acórdão quanto ao seu
pleito de realização de sustentação oral durante eventual sessão de julgamento
presencial/videoconferência, em substituição à modalidade virtual.
Como dito, antes de adentrar o mérito, enfrenta-se a preliminar de não
conhecimento destes Embargos de Declaração, a qual foi suscitada pela PGJM.

1- Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração suscitada pela
PGJM
Trata-se de preliminar suscitada pela PGJM, sustentada nos seguintes
termos (ED n° 7000467-61.2023.7.00.0000 - evento 9):
“[...] em que pese a irresignação defensiva, não há nenhuma omissão apontada no
aludido acórdão embargado, mas, sim, mera tentativa de reanálise de matéria
devidamente arguida e rechaçada no tempo oportuno, antes do julgamento do
Apelo, senão vejamos.
Primeiramente, uma atenta leitura na ementa e no interior teor do aludido acórdão
embargado, percebe-se que, de fato, não havia possibilidade jurídica de
enfrentamento por esse egrégio Tribunal quanto ao pedido ora repisado pela
Defesa, notadamente porque resta incontroversa que a presente discussão –
conversão do julgamento virtual em presencial/videoconferência com sustentação
oral – não se encontrava delimitado em suas razões de Apelação, o que a toda
evidência afasta a pretensão de reputar omisso o acórdão que sequer havia sido
provocado nesse sentido.
[...]
Ademais, o r. Despacho do eminente Relator de indeferimento do pedido de
conversão do julgamento (evento 24, Apelação conexa) impede a interposição de
recurso, conforme art. 1.001 do CPC. E mesmo na hipótese de cabimento de
interposição de Agravo Interno contra o aludido Despacho do Relator, a Defesa
não o fez no tempo consentâneo, ou seja, resta claro que a Defesa pretende, na
verdade, a reapreciação de toda a discussão precedente ao julgamento quanto à
modalidade de sessão para apreciação da Apelação defensiva, utilizando-se, de
forma equivocada, preclusa, protelatória e incabível, os presentes Embargos de
Declaração, repisando argumentos já arguidos em outros Embargos opostos nesse
mesmo sentido em casos análogos (p. ex. ED nº 7000383-60.2023.7.00.0000/DF e
ED nº 7000439- 93.2023.7.00.0000/DF).
[...]
Outrossim, anote-se que houve o deferimento de sustentação oral em favor da
Defesa (evento 27, Apelação conexa), mas a DPU optou por não fazê-la, ou seja,
não há que se falar em nulidade do acórdão embargado, tampouco restou
7000467-61.2023.7.00.0000
40001354859 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 22:56
:: 40001354859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce50ac986bea093...
6/11
demonstrado o alegado cerceamento da defesa, tendo em vista todo a situação
trazida ora discussão foi a própria Defesa que deu causa [...].
Ante o exposto, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar pugna, preliminarmente,
pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração em tela. Acaso seja
conhecido, manifesta-se para que seja negado seguimento, conforme art. 13, inciso
V, e § 3° do art. 131, ambos do RISTM. [...].".
Assiste plena razão à PGJM.
Os Embargos Declaratórios têm por escopo sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do CPPM, sendo
instrumento eficaz para a integralização ou o aperfeiçoamento do julgado.
Revendo o trâmite do Processo, enriquecido pelo Parecer da PGJM,
nota-se que, em Decisão de 3.4.2023, a pretensão da DPU foi analisada e indeferida
(Ap 7000311-10.2022.7.00.0000, evento 24). Note-se:
“[...] 4. O presente Processo não apresenta qualquer excepcionalidade, tampouco
há questão complexa no seu contexto, que embase diferenciá-lo dos demais feitos
colocados em mesa para o julgamento virtual.
5. Pelo contrário, há o registro de casos bem mais robustos que foram,
normalmente, julgados na atacada modalidade.
6. Para além, observe-se que o julgamento virtual oferece todas as condições para
a plena eficácia dos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido
Processo Legal, sendo, inclusive, amplamente adotado pelos demais Tribunais
Superiores e pelo STF.
7. No julgamento virtual, torna-se possível estudar e decidir sobre os feitos
mediante tempo significativamente superior se comparado à modalidade de
videoconferência (das 13:30h até, em média, as 20:00h), pois as sessões virtuais
transcorrem, no STM, de segunda-feira a quinta-feira.
8. A Defesa pode, em tese, obter a pertinente sustentação oral, para compor o
julgamento, na forma disciplinada na Resolução STM nº 275, de 2.4.2020 (e
modificações posteriores), na modalidade de sessão virtual.
9. Entretanto, a Decisão quanto à sustentação oral compete exclusivamente à
Presidência do Tribunal, à luz do art. 6º, inciso XXX, do RISTM.
10. Os aspectos envolvidos no Recurso encontram-se suficientemente maduros na
compreensão do Tribunal. Ademais, são recorrentes nesta Corte, não se tratando de
matéria nova.
11. Assim, ante todo o exposto, rejeito o pedido de conversão da Sessão Virtual para
a presencial ou por videoconferência.. [...]
7000467-61.2023.7.00.0000
40001354859 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 22:56
:: 40001354859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce50ac986bea093...
7/11
Como se verá adiante, há outros motivos para o acolhimento dessa
preliminar, os quais reforçam os que foram apresentados pela PGJM. Esses aspectos
devem ser ressaltados para a completa compreensão da dinâmica do presente feito.
Em primeira análise, note-se que a Decisão acima colacionada
poderia ter sido atacada por Agravo Interno, todavia a DPU não o fez em tempo
hábil, ou seja, antes do julgamento da Apelação.
Agora, tentando recuperar a oportunidade processual desperdiçada,
opõe os presentes Embargos de Declaração, revisitando o tema da modalidade de
julgamento. Esse assunto mostra-se totalmente estranho a todo e qualquer limite da
lide que foi julgada em sede do Acórdão unânime, da Ap n° 7000311-
10.2022.7.00.0000, de minha relatoria, na Sessão virtual de 8.5.2023 a 11.5.2023.
Conforme o RISTM e o CPPM, cada tema deve ser depurado durante o
seu respectivo trâmite recursal.
Nessa base, a Decisão do Relator, sobre a modalidade de julgamento
solicitada pela DPU, desafiaria, em tese, o recurso de Agravo Interno.
Entretanto, o referido instrumento sequer foi interposto antes da
realização do julgamento da Apelação, havendo, depois disso, ainda outro óbice
além da inércia recursal defensiva: a preclusão para a utilização da ferramenta, em
face da perda de seu objeto.
Em segunda análise, conforme o CPPM, a doutrina e a
jurisprudência Pátria, a oposição dos Embargos de Declaração, sob a alegada
omissão, deveria tomar como referência as Razões da Defesa e as Contrarrazões do
MPM.
Todavia, na contramão dos limites admissíveis em sede deste Recurso,
a Defesa exorbita, suscitando omissão estranha ao Acórdão embargado, a qual, na
verdade, está relacionada ao seu pleito de julgamento presencial. Como dantes visto,
o RISTM disponibilizava o Agravo Interno contra a Decisão monocrática do
Relator.
Logo, o oportunismo ora exercido pela Defesa denota nítido
anacronismo processual, pois tenta recuperar chance recursal perdida no
tempo.
Para afastar qualquer dúvida quanto ao trânsito em julgado do tema
tratado na Decisão monocrática do Relator, frise-se que os Embargos de
Declaração suspendem os prazos recursais dos demais instrumentos relacionados ao
Acórdão atacado.
7000467-61.2023.7.00.0000
40001354859 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 22:56
:: 40001354859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce50ac986bea093...
8/11
Nesse viés, os Embargos de Declaração não suspendem o prazo
recursal da ferramenta que poderia questionar a Decisão monocrática (suscetível a
Agravo Interno), a qual segue rito paralelo e independente do Acórdão. São decisões
diversas, as quais desafiam recursos específicos.
Infere-se que a demanda não foi levantada nas Razões da Defesa,
tampouco nas Contrarrazões recursais do MPM apresentadas por ocasião da Ap n°
7000311-10.2022.7.00.0000. Por conseguinte, onde residiria a omissão?
Responde-se: não há omissão porque o tema (modalidade de julgamento) não
compôs, nem mesmo implicitamente, as teses defensivas trazidas em sede da
Apelação.
Portanto, a questão supera, em muito, a inexistência de qualquer
motivo para que o pedido de julgamento presencial integrasse o Acórdão.
Na verdade, à luz da correta marcha processual, o pleito não deve
integrar o Acórdão. Do contrário, o Aresto unânime padeceria de defeito
técnico, pois estaria abordando tema estranho aos limites da lide postos em sede
da Apelação.
Mediante forte percepção, não há como alegar omissão sobre matéria
que foi enfrentada no rito previsto pelo RISTM (Decisão monocrática), a qual
sequer foi minimamente suscitada por qualquer das partes. Muito menos pela
Defesa, que ora recorre sem lastro legal. Destaca-se, nesse campo, a pacífica
jurisprudência do STM:
“[...] EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO OPOSTO CONTRA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS PRETÉRITOS. ART. 542 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR
(CPPM).
OMISSÕES.
PRELIMINAR.
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR. NÃO CONHECIMENTO.
TEMAS NÃO SUSCITADOS PERANTE ACÓRDÃO ANTERIOR. REPETIÇÃO DE
TESE JÁ SUSCITADA. OMISSÕES IMPOSSÍVEIS. PRELIMINAR ACOLHIDA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Os Embargos de
Declaração prestam ao suprimento de eventuais ambiguidades, contradições,
obscuridades e/ou omissões do Acórdão que se embarga. Logo, não
necessariamente errado, por si só, o emprego desse Recurso contra Acórdão que
julgou Embargos de Declaração anteriores. Ainda assim, o cabimento que se alegar
deve dizer respeito ao último Julgado, e não ao original, do primeiro Acórdão
embargado. II - Supor omissão sobre questão que não foi alegada nas razões dos
Embargos de Declaração originais se revela uma impossibilidade lógica, pois não
há como a Corte haver se omitido sobre algo que não foi questionado.
Igualmente, descabem os Aclaratórios para se repetir tese debatida nos Embargos
pretéritos, ao passo que é, de regra, incabível conceber omissão sobre questão já
analisada. III - No caso concreto, por se resumirem as teses do Embargante a uma
inovação de tema não discutida nos Embargos anteriores e à mera repetição de
argumentos já examinados, suscitou a PGJM, em sede de Contrarrazões, preliminar
pelo não conhecimento do recurso. IV - Preliminar acolhida. Não conhecidos os
7000467-61.2023.7.00.0000
40001354859 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 22:56
:: 40001354859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce50ac986bea093...
9/11
Embargos. Decisão unânime. (STM. ED nº 7000243-60.2022.7.00.0000. Ministro
Relator: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Julgamento: 26.5.2022.
Publicação: 29.6.2022). (Grifos nossos).
Nessa trilha, os presentes Embargos de Declaração não preenchem os
requisitos impostos pelo art. 542 do CPPM, pois inexistem contradições ou omissões
a serem sanadas.
Com efeito, a suposta omissão não encontra guarida na jurisprudência
deste Tribunal. Observe-se:
“[...]
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
IN
EMBARGOS
INFRINGENTES. DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PGJM.
FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS
INTRÍNSECOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA.
PRELIMINAR
MINISTERIAL ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. A
oposição de Embargos Declaratórios imbuída da finalidade precípua de revisitar
matéria exaustivamente abordada no decisum hostilizado esbarra nas hipóteses de
cabimento da referida espécie recursal, a partir do que se fará imperioso o não
conhecimento. Não identificado qualquer vício no Acórdão vergastado e estando a
oposição carente de seus requisitos, os Embargos de Declaração não ultrapassam
o filtro da admissibilidade. Preliminar ministerial acolhida. Embargos não
conhecidos por inadequação da via eleita. Decisão por unanimidade. [...].” (STM.
ED nº 7000242-75.2022.7.00.0000. Ministro Relator: FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Julgamento: 19.5.2022. Publicação: 26.5.2022). (Grifo
nosso).
Na Decisão acima, os Embargos de Declaração não foram, por
unanimidade, conhecidos porque a matéria havia sido exaustivamente tratada na
Decisão atacada.
Com maior razão neste presente caso, no qual a matéria (modalidade
de julgamento), por ter sido depurada mediante Despacho monocrático, não poderia
compor o Acórdão da Apelação.
Diante do inconformismo, e desde que a Decisão pudesse causar
prejuízo à parte, o Agravo Interno seria o mecanismo processual adequado para
questionar as decisões monocráticas proferidas por Ministro-Relator (art.123, inciso
I, do RISTM).
A esse respeito, cita-se contundente Ementa:
"[...] EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO
CONHECIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO INOVADOR. O Agravo
Interno é o meio de impugnação das decisões monocráticas, proferidas por
relator, em processos em trâmite nos tribunais, a fim de que a análise da matéria
objeto nela versada seja feita pelo colegiado. Assim, o pedido constante no Agravo
7000467-61.2023.7.00.0000
40001354859 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 22:56
:: 40001354859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce50ac986bea09...
10/11
Interno deve guardar estreita relação com o teor da decisão agravada, sem
inovações. Recurso não conhecido. Decisão por maioria. (AGRAVO INTERNO N.º
7000933-60.2020.7.00.0000. Ministro Relator: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 18.3.2021. Publicação: 14.4.2021.)" (Grifos nossos).
O prazo para a interposição do Agravo Interno é de 15 (quinze) dias,
contados da intimação, conforme o art. 123, § 1º, do RISTM. Para a DPU, conta-se
em dobro, resultando em 30 (trinta) dias.
Nos autos da Apelação nº 7000311-10.2022.7.00.0000, constata-se que
a Decisão, na qual foi indeferido o pedido para conversão da sistemática de
julgamento virtual, foi publicada, eletronicamente no E-proc, em 3.4.2023 (segunda-
feira) e o sistema expediu a intimação em 10.4.2023 (terça-feira) (Ap nº 7000311-
10.2022.7.00.0000, evento 24).
O art. 5º da Lei nº 11.419, de 19.12.2006 (dispõe sobre a
informatização do processo judicial), prevê que as intimações são concretizadas no
momento em que a parte efetivar a consulta eletrônica.
Nesse fio, se a Defesa não consultar, eletronicamente, a intimação em
até 10 (dez) dias corridos (termo inicial: a data do envio da intimação), há
consequências processuais. Nesse caso, a intimação será efetivada,
automaticamente, no término desse prazo.
À luz dos autos da Apelação nº 7000311-10.2022.7.00.0000, constata-
se que a DPU, a contar do envio da intimação em 10.4.2023 (evento 29), não
efetivou a sua intimação no prazo de 10 (dez) dias corridos. Consequentemente, a
sua intimação foi eletronicamente registrada na data do término do supracitado, o
qual ocorreu em 21.4.2023 (sexta-feira – feriado - dia não útil), prorrogando-se para
24.4.2023.
Em consequência, como a DPU foi intimada em 24.4.2023, o prazo
recursal começou na data seguinte, em 25.4.2023 (terça-feira - dia útil), encerrando-
se em 25.5.2023 (quinta-feira).
Em decorrência, com o transcurso in albis do prazo recursal, verifica-
se que a DPU quedou inerte quanto ao seu eventual direito à interposição de Agravo
Interno.
A circunstancial interposição de recurso em face da Decisão
monocrática do Relator, caso fosse manejado, redundaria em provável
pronunciamento do Plenário.
Nessa hipótese, incumbiria aos Ministros do STM julgar o Recurso
não utilizado pela Defesa.
7000467-61.2023.7.00.0000
40001354859 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20/09/2023, 22:56
:: 40001354859 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=ce50ac986bea09...
11/11
Some-se que o julgamento virtual, além de cumprir o seu papel
constitucional, tem algumas vantagens em relação ao presencial, como, por
exemplo, o tempo de reflexão para decidir.
Conclui-se que a DPU força a inserção de matéria estranha ao
Acórdão, inexistindo, por isso, a mínima lógica para que a sua obscuridade, omissão
ou contradição seja analisada. A contestação, objeto dos presentes Embargos,
deveria ter sido suscitada, caso fosse do interesse da Defesa, em sede de Agravo
Interno. Por consequência, a pretensão é incompatível com o Recurso que ora se
examina.
Assim, considerando a inadequação da via eleita para rediscussão de
matéria apreciada no momento certo e monocraticamente decidida, bem como a
inexistência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade no unânime Acórdão
vergastado, os presentes Embargos de Declaração são manifestamente incabíveis.
Ante o exposto, acolho a preliminar, suscitada pela PGJM, e não
conheço dos presentes Embargos de Declaração.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354859v3 e
do código CRC a86f13dd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 20/9/2023, às 16:1:34
7000467-61.2023.7.00.0000
40001354859 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR